Tribunal: TJES
Processo: 5001983-77.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001983-77.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001983-77.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

A controvérsia versa sobre denúncia do Ministério Público em face do apelante em razão de prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Em resumo,no dia 25 de julho de 2023, o réu foi flagrado pela Polícia Militar arremessando ao solo 4 (quatro) pinos de cocaína ao perceber a aproximação da viatura. Ao ser questionado sobre as drogas, o denunciado afirmou que eram para uso próprio. O Ministério Público Estadual, ora apelado, requer assim a condenação do apelante nas sanções previstas na Lei nº 11.343/06
.

2.

A sentença objurgada julgou procedente o pedido contido na denúncia e condenou o apelante à pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade, pelo cometimento do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso dos autos; e (ii) estabelecer se a fixação exclusiva da pena de advertência atende aos critérios de reprovação e prevenção do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, rechaço a tese da insignificância. Sabe-se que o princípio da insignificância não incide sobre o crime de posse de drogas para uso pessoal, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, onde o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de natureza coletiva. “
Assim, tipicidade da conduta independe da quantidade de droga apreendida, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de se tratar de quantidade reduzida
”, conforme acertadamente destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

5
. No que tange à dosimetria, a sentença não merece reparos. No caso, o réu ostenta maus antecedentes e reincidência, evidenciados pela condenação pretérita por roubo majorado. Tais vetores impedem a aplicação da sanção mais branda (advertência), tornando a prestação de serviços à comunidade medida proporcional e necessária à prevenção de novos delitos.

6
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

7.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios à advogada dativa, vez que estes já foram fixados na origem pelo Juízo sentenciante no importe de R$ 550,00 para acompanhamento integral do processo (ID nº 15361924).

IV. DISPOSITIVO
8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9.

Sem custas e honorários advocatícios.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)